Tribunal: STF
Processo: HC 230822
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Olímpio de Oliveira Neto em favor de Rodrigo Cardoso Sone contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 821.191/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    “RODRIGO CARDOSO SONE alega sofrer coação ilegal em seu direito a locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul na Revisão Criminal n. 1410951- 29.2021.8.12.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa, como incurso no art. 35 da Lei de Drogas. 



    A defesa pleiteia, por meio deste writ, a absolvição do paciente, por entender não comprovado nos autos o ânimo associativo e nem a estabilidade do grupo. 



    Indeferida a liminar, o Ministério Público Federal opinou pela inadmissibilidade do mandamus.” (eDOC 10, p. 2)



    No STJ, o ato coator transitou em julgado em 5.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta Corte, a parte aduz que “Ao longo da instrução probatória o representante ministerial deixou de comprovar que os réus eram efetivamente integrantes de um grupo permanente e com a finalidade de fomentar o tráfico de drogas, razão pela qual postula a defesa pela absolvição do PACIENTE quanto ao delito de associação para o tráfico, por não estar provado nos autos a ESTABILIDADE E PERMANENCIA do vínculo associativo ou o animus deste vinculo.” (eDOC 1, p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da acusação, ou, subsidiariamente, para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    As razões não comportam acolhimento. 



    Isso porque a 2ª Vara Criminal do TJMS, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignou que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, condenando, assim, o réu por associação para o tráfico. 



    Cito, a propósito, trechos da sentença:



    “Aliás, a fixação do momento associativo é de extrema importância, porquanto demarca a consumação delitiva. Cuida-se, pois, de crime formal, que se consuma com a mera associação, não sendo necessário o resultado naturalístico (efetiva lesão à saúde de alguém) ou ainda a prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/06, consoante já apontado. 



    O delito em questão reclama também o fim específico de que a associação seja voltada para a pratica dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e 34 da Lei de Drogas. Fala-se em um elemento subjetivo específico do tipo, ou seja, um especial fim de agir que, na espécie, é a prática dos crimes de tráfico de drogas e instrumentos para o tráfico. 



    Desta feita, presentes os requisitos acima delineados, tem-se por caracterizado crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06. 



    No caso em comento, o conjunto probatório é certo ao imputar ao acusado Rodrigo Cardoso Sone a prática delitiva.



    (...)



    Sobre a prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06, esclareceram as testemunhas que o acusado Rodrigo Cardoso Sone era interno do Estabelecimento Penal de Regime Aberto e Casa do Albergado desta Comarca; como jet do Primeiro Comando da Capital, uma de suas funções seria a de prestar auxílio para a concretização do tráfico de substâncias entorpecentes, como fornecer local para armazenamento da droga ou cobrar dívidas de faccionados.” (eDOC 4, p. 82- 84)



    Colho, ainda, do ato coator:



    “Assim, verifico que a instância de origem, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em especial, com base nas interceptações telefônicas. 



    Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo - como pretende a defesa ao alegar não comprovados o ânimo associativo e a estabilidade - seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição desta ação constitucional.“ (eDOC 10, p. 4)



    “No que diz respeito ao crime de organização criminosa, a conduta criminosa atribuída ao apelante está assim narrada na denúncia: Consta no incluso PIC n. 13/2014/GAECO que, durante o período compreendido entre o mês de outubro de 2014 e o mês de novembro de 2014, em Campo Grande/MS, o denunciado RODRIGO CARDOSO SONE, vulgo"SONI", "SONIC", "PERU", "RODRIGUINHO"e "SONIK", livre e conscientemente, integrou a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, dentre as quais, a de natureza econômica, mediante a prática de infrações penais, tais como tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio (p. 73-87).(eDOC 6,p. 81)



    (...)Embora indiscutível que ele tivesse acesso a diversos membros do PCC, não se pode concluir que teve papel de liderança no tráfico de drogas exercido com habitualidade e permanência. De acordo com as interceptações telefônicas, notadamente do índice 2842864 já citado, é possível constatar que, no tráfico dos 500kg de droga no qual se envolveu, deu apenas um "apoio", armazenando a droga em sua casa. Além disso, embora seja comum o envolvimento de donos de garagem com o tráfico de drogas, os autos não revelam em que medida os veículos do estabelecimento comercial do apelante eram usados para a lavagem de dinheiro, para o transporte de drogas etc. Assim, as penas basilares devem ser mantidas em todos os seus termos. (eDOC 6, p. 97)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessária elevada dilação do acervo fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Isso posto, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e o regime. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.” (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente